Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PUBLICAÇÕES A SEREM REALIZADAS EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO, DENTRE OS QUE REPRESENTAM O AUTOR. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de um dos advogados da parte autora.
2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
3. No caso dos autos, não se mostra cabível a interpretação extensiva do rol taxativo das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, ante a ausência de urgência ou prejuízo à parte, vez que todos os atos processuais serão publicados em nome dos advogados que representam o autor nos autos, via sistema PJE.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.